Tribunal: TJBA
Processo: 0000081-42.2019.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000081-42.2019.8.05.0268 COMARCA DE ORIGEM: URANDI PROCESSO DE 1º GRAU: 0000081-42.2019.8.05.0268 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: GILMARIO SILVA SANTOS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. PRELIMINARES. NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO CONCRETA E TEMPESTIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CORRETA NOMEAÇÃO DO DATIVO. INEXISTENTE PREJUÍZO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 984/STJ. MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR SUPERIOR AO CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO DO DATIVO. GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, ATOS PRATICADOS E VERTICALIZAÇÃO TÉCNICA QUE NÃO EXTRAPOLAM O ORDINÁRIO. SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. INDEVIDA A VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Urandi que, ao julgar procedente a pretensão punitiva para condenar Alessandro dos Reis Santos pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Gilmário Silva Santos, OAB/BA nº 58.541, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegada inobservância ao Tema 984/STJ configura nulidade da sentença ou matéria vinculada ao mérito; (ii) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da ausência de atuação concreta e tempestiva da Defensoria Pública; (iii) analisar se eventual irregularidade no procedimento formal de nomeação do defensor dativo afasta a obrigação estatal de pagamento dos honorários advocatícios; e (iv) determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, considerando a complexidade da causa, as atividades desenvolvidas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de atuação concreta e tempestiva da Defensoria Pública no feito legitima a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa e a continuidade da prestação jurisdicional. 4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação abstrata de irregularidade na nomeação do defensor dativo. 5. O eventual descumprimento do procedimento formal previsto na Lei nº 1.060/50 não afasta a legitimidade da atuação do defensor dativo nem exonera o Estado do dever de remunerá-lo pelos serviços efetivamente prestados. 6. A ausência de solicitação prévia à OAB/BA para indicação de defensor não prejudica o dever estatal de pagamento, pois o advogado indicado também faria jus à verba honorária, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 7. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, conforme o Tema 984/STJ, e a atuação restrita à apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações finais justifica a redução dos honorários para R$ 3.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública no feito autoriza a nomeação de defensor dativo, impondo ao Estado o dever de remunerá-lo. 2. O direito do advogado dativo aos honorários decorre do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítimo o arbitramento judicial quando comprovada a prestação do serviço. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo a fixação observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 984/STJ. 4. Demonstrada desproporção entre o valor fixado e a complexidade ordinária da causa, admite-se a redução dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CP, art. 155, § 4º, I; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/12/2017 (Tema 984); STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 0000081-42.2019.8.05.0268, da Comarca de Urandi, em que figura como recorrente o Estado da Bahia e recorrido Gilmário Silva Santos (defensor dativo). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo Gilmário Silva Santos, nos termos do Voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (AP) APELAÇÃO CRIMINAL N°. 0000081-42.2019.8.05.0268